Tribunal: TJES
Processo: 5002698-45.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002698-45.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARINA DOS SANTOS PESTANA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002698-45.2023.8.08.0047
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Recorrida: MARINA DOS SANTOS PESTANA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E C/C TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A AUTORA ALEGA ESTAR SENDO COBRADA PELA REQUERIDA NOS VALORES DE R$ 19.1373,76, R$ 379,78; E R$ 551,03, REFERENTE UMA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E MULTAS, POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR, INFORMANDO QUE DESCONHECE QUALQUER INTERVENÇÃO FRAUDULENTA MENCIONADA NO TOI, BEM COMO QUE TODO O PROCEDIMENTO DE VISTORIA SE DEU DE FORMA UNILATERAL. ACRESCENTA QUE, POR CONTA DESSE DÉBITO, TEVE SUSPENSO O FORNECIMENTO DE ENERGIA. POR TAIS RAZÕES, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA, EM DEFESA, SUSTENTA QUE O DÉBITO É DEVIDO, UMA VEZ QUE, AO LAVRAR O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, DETECTOU FRAUDE NO DISPOSITIVO MEDIDOR DA REQUERENTE, FAZENDO COM QUE O CONSUMO DE ENERGIA FOSSE REGISTRADO A MENOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para:
a) DECLARAR
inexistente os débitos impugnados na exordial, concernentes à cobrança oriunda do TOI 9559635 (Id. 31685035);
b) CONDENAR
a parte demandada a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA ANULAR A R. SENTENÇA, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA; OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ALTERNATIVAMENTE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, UMA VEZ COMPROVADO QUE O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VALE DESTACAR QUE O MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS.
MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR
.

A RESPEITO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SE REALIZAR PROVA PERICIAL EM JUÍZO, NÃO ASSISTE RAZÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORMENTE PORQUE INEXISTE PROVA DE QUE O MEDIDOR TENHA SIDO PRESERVADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EM
24/08/2022
, O QUE PREJUDICARIA A PROVA PERICIAL EM JUÍZO:
“[...] Prova pericial que não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o relógio medidor [...] (TJSP; Apelação Cível 1125209-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)”.
ALÉM DISSO, O OBJETO DA AÇÃO CONSISTE EM SE VERIFICAR A VALIDADE DA CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE À LUZ DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS TAL COMO OCORRIDOS NAQUELE MOMENTO, NÃO SE ADMITINDO A IMPOSIÇÃO DE PROVA PERICIAL SOMENTE EM JUÍZO PARA SANAR EVENTUAL IRREGULARIDADE NA CONFECÇÃO ADMINISTRATIVA DO TOI. POR ESSE MOTIVO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. OUTROSSIM, AFASTO EVENTUAL ALEGAÇÃO DE ARGUIÇÃO DE EXTINÇÃO PELA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
(7). DO MÉRITO. (7.1).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 9559635, REALIZADO SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA (ID.: 8591558 - Pág. 1/2).
DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE NÃO
HÁ COMPROVAÇÃO DE FATO QUE A RECORRIDA ACOMPANHOU A INSPEÇÃO REALIZADA, EIS QUE O TOI NÃO SE ENCONTRA ASSINADO. DESSARTE, EM QUE PESE A OBSERVAÇÃO DE RECUSA A ASSINAR NO TOI Nº 9559635, OBSERVA-SE QUE A RECORRENTE/REQUERIDA DEIXOU DE COLHER ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO LOCAL, MANTENDO-SE COMO ASSINANTES, APENAS SEUS PREPOSTOS QUE REALIZARAM A INSPEÇÃO. DE FATO, É PROVA UNILATERAL, GERADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA RÉ E QUE NÃO CONSTA QUALQUER OUTRA TESTEMUNHA IMPARCIAL. NESTE DIAPASÃO, AINDA QUE ALEGUE A RECORRENTE TER NOTIFICADO A CONSUMIDORA DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, NÃO FOI CUIDADOSA EM SE ATENTAR O QUE PRECONIZA AO ART. 591, INCISOS I E II, E PARÁGRAFOS 2º E 3º, DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NÃO OBSTANTE, RESSALTA-SE QUE NESTE TIPO DE OCORRÊNCIA, DADA A GRAVIDADE, SE FAZ NECESSÁRIO LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO, HÁBIL A COMPROVAR DE FATO A EXISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, TAIS COMO PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS DA OCORRÊNCIA, A FIM DE EMBASAR FUTURAS MEDIDAS A SEREM TOMADAS, POIS A INFRAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR DEVE SER REGISTRADA DE FORMA SEGURA, INEQUÍVOCA. NÃO POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA EFETIVA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO ART. 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
(7.2).
ALÉM DISSO, A SUSPENSÃO POR CONTA DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE ACORDO COM SEDIMENTADO ENTENDIMENTO DO STJ. NESSE SENTIDO:
“[...] 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)”
. ADOTANDO-SE O MÉTODO BIFÁSICO
1
E ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA,
ENTENDO QUE O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

____________________________________________

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)